Tribunal: CARF
Processo: 10845.724811/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724811/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.303 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
TRANSPARENCY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/10/2012
TRÂNSITO ADUANEIRO. VIOLAÇÃO DE LACRE. TERMO DE
VISTORIA. IMPERTINÊNCIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Tratando-se o caso concreto de autuação por violação de lacre em regime de
trânsito aduaneiro, mostra-se impertinente à matéria o protesto pela lavratura
de termo de vistoria, aplicável apenas aos casos de avaria e extravio de
mercadorias, não ocorrido na espécie, não havendo, assim, que se falar de vício
no procedimento fiscal.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIAS.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência para fins de produção de prova, quando se
constata que a prova que consta dos autos já demonstra a sua desnecessidade.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/10/2012
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
SEGURANÇA. UNIDADE DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
IRRELEVÂNCIA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, em caso de violação de dispositivo
de segurança aplicado a volume ou unidade de carga, em operação de trânsito
aduaneiro, ainda que não tenha ocorrido extravio de mercadoria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724811/2012-63
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-48.588
(e-fls. 104/115), da 7a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 11/09/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos
acordados das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/10/2012
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
SEGURANÇA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, em caso de violação de dispositivo
de segurança aplicado a volume ou unidade de carga, em operação de trânsito
aduaneiro, ainda que não tenha ocorrido extravio de mercadoria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/08/2011
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
LEGALIDADE ESTRITA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
O emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pela
Administração Pública, deve ser feito com observância simultânea do princípio
da legalidade estrita e, assim, não autoriza o descumprimento de norma
integrante da legislação tributária, mormente por se tratar de atividade
administrativa plenamente vinculada.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação lei ou ato normativo do Poder Público, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida, que
contém minudente relato dos termos impugnados:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Trata o presente processo de impugnação contra exigência da multa prevista no
art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, no valor de R$ 6.000,00, objeto do Auto de Infração de fls. 02-08.
De acordo com a descrição dos fatos contida no Auto de Infração, foi constatada
violação de dispositivos de segurança aplicados a contêineres transportados
pelos veículos abaixo relacionados, contendo mercadorias amparadas pela
Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 12/0355908-6:

Na vistoria física efetuada pela fiscalização alfandegária, para atestar a
conclusão do Trânsito Aduaneiro, não foram localizados os elementos de
segurança dos contêineres (lacres), que haviam sido aplicados na origem, tendo
sido . Por conseguinte, foram registradas as ocorrências no Sistema Trânsito
Aduaneiro, para as finalidades previstas no art. 72 da IN SRF no 248/2002.
A autoridade aduaneira aduz que a lacração e o rompimento dos elementos de
segurança são cautelas fiscais adotadas no regime de Trânsito Aduaneiro,
devendo obrigatoriamente ocorrerem na presença da fiscalização, de acordo
com o artigo 333 e parágrafos do Decreto no 6.759/2009 e artigo 10 e parágrafos
da Instrução Normativa SRF no 248/2002.
Cientificada do auto de infração em 06/11/2012, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 26, a empresa insurgiu-se contra a exigência, apresentando a
impugnação de fls. 46-64, em 06/12/2012, por meio da qual expõe as seguintes
razões de defesa, em síntese:
1) os veículos transportavam contêineres que tiveram a "dispensa de elemento
de segurança ", conforme consta do certificado de desembaraço e do extrato da
declaração;
2) a dispensa do elemento de segurança (lacre) se deu em razão da falta de
lacres na Aduana do Porto de Santos, situação que perdurou de fevereiro de
2012 à outubro de 2012, o que resta comprovado através do e-mail anexo,
enviado pelo Auditor-Fiscal João Ricardo Macedo Medeiros, da Alfândega da
RFB do Porto de Santos;
3) sabendo disto, não poderia ter sido lavrado o Auto de Infração, já que a
dispensa ocorreu, por ato exclusivo da autoridade Aduaneira de origem;
4) a ausência desses elementos de segurança e a dispensa de sua aplicação
poderão ser melhor verificados em diligências internas, o que se requer, a fim
de que não haja prejuízo à impugnante, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
5) embora o comboio tenha sido recepcionado completamente no destino em
06/10/2012 às 08:02:39, só foi iniciada a vistoria em 08/10/2012 às 10:08:00hs,
tendo sido lançada no sistema a ocorrência: "integridade do trânsito com
indícios de violação";
6) depreende-se do contido no documento de fl. 24 que, quando da verificação
física da carga e da sua desunitização, não foram constatadas quaisquer
irregularidades quanto à quantidade ou qualidade da mercadoria, que
correspondeu ao relacionado na fatura comercial;
7) sequer houve a lavratura do necessário termo de vistoria aduaneira;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

8) o auto de infração está eivado de vício, haja vista que o agente fiscal deixou
de atender ao disposto nos artigos 36 e 332 do Regulamento Aduaneiro, ou seja,
uma vez verificados pela autoridade aduaneira indícios de irregularidade,
deveria proceder a sua devida verificação lavrando-se termo, na presença do
transportador, observado o que dispõe o artigo 566;
9) a autoridade fiscal deixou de observar esse procedimento o que vicia o ato,
inclusive, trazendo sensível prejuízo ao direito do contraditório e da ampla
defesa da autuada, que não pôde realizar o acompanhamento da lavratura do
Termo e fazer ali suas manifestações, direito esse garantido pelo artigo 652 do
Regulamento Aduaneiro, o que recomenda o cancelamento do auto de infração;
10) de acordo com o artigo 661, inciso II, e parágrafo único, do Regulamento
Aduaneiro, a responsabilidade só é atribuível ao Transportador, quando haja
extravio de mercadoria em volume descarregado, não bastando isoladamente
indícios de violação dos elementos de segurança;
11) a fragilidade desses elementos de segurança (lacres) já reconhecida,
inclusive, pela própria RFB, propicia durante o trajeto e o trepidar dos veículos,
o seu rompimento, o que não caracteriza qualquer violação, daí a necessidade de
se analisar e constatar, para a imposição de multa e pontuação no Siscomex-
trânsito, se de fato ocorreu o extravio ou a violação da carga;
12) conforme se pode aferir do Extrato da Declaração, embora ausente o lacre, a
chegada dos veículos ao destino se deu dentro da regularidade, no prazo e sem
qualquer divergência da carga, violação ou extravio dos volumes;
13) não há tipicidade pela ausência dos lacres, pois se deu não por culpa ou dolo
do Transportador, mas por caso fortuito ou força maior, já que a própria RFB -
Aduana de Santos (SP) - não dispunha dos dispositivos de segurança para
efetivar a lacração, tendo, por seu exclusivo critério dispensado o referido lacre;
14) o disposto no artigo 728, inciso VI, do Regulamento Aduaneiro deve ser
lido de forma combinada com o artigo 661, inciso II, daquele Decreto, sob pena
de se estar infringindo os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade;
15) além da multa, foi aplicada à impugnante sanção administrativa de 2 (dois)
pontos, ocorrência prevista no artigo 72, inciso I, alínea "b" e artigo 73 da
Instrução Normativa SRF no 248, de 25 de novembro de 2002;
16) a responsabilidade pela fixação do lacre não é atribuição da transportadora
ou de qualquer administrado envolvido na operação, mas sim exclusivamente
dos agentes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispensaram a
lacração;
17) inexistindo culpa, dolo e responsabilidade, a impugnante não dever ser
apenada com a multa e a pontuação, o que não se mostra meio menos lesivo
(necessário), mais adequado e, principalmente, não alcança o fim de proteção de
integridade do trânsito aduaneiro (proporcionalidade em sentido estrito) que, no
caso, sequer foi ameaçado;
18) o ato praticado é nulo, vez que impossível a sua convalidação, visto que são
nulos os atos em que é racionalmente impossível a convalidação, pois, se o
mesmo conteúdo (é dizer, o mesmo ato) fosse novamente produzido, seria
reproduzida a invalidade anterior;
19) para que se pudesse considerar o ato da administração válido, seria
necessário que a autoridade administrativa aplicasse a multa ou a sanção
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

administrativa, uma ou outra, para não ofender o princípio da
proporcionalidade, previsto na Carta Magna;
20) são as inúmeras decisões da própria Receita Federal, através de suas
Delegacias Julgamento que mostram o reconhecimento da fragilidade dos
lacres, a ponto de se permitir que os administrados e envolvidos na operação
promovam por sua conta a fixação de outros lacres complementares aos
utilizados pela Aduana, a fim de evitar as autuações deste tipo;
21) o ato administrativo se mostra desarrazoado, visto que deu à regra um status
mais elevado do que o valor que ela visa proteger, violando, assim, o devido
processo substantivo (regra da proporcionalidade), norma constitucional
inferida no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal;
22) o ato administrativo é nulo, pois fere a Constituição Federal a aplicação
desproporcional e desarrazoada de multa juntamente com a sanção
administrativa, que não segue os liames do princípio constitucional de
proporcionalidade e razoabilidade, havendo excesso na punição (artigo 5o,
inciso XLVI, da Constituição Federal);
23) o princípio da proporcionalidade, tem como característica o "não excesso"
ou "proibição de excesso, devendo haver uma ponderação entre o
estabelecimento de restrições pelo Estado e a gravidade da conduta do
particular, observando a individualização das penas;
24) o art. 74 da Instrução Normativa no 248/2002 é inconstitucional, ao prever
as sanções de advertência e suspensão, sem prejuízo de outras responsabilidades
ou penalidades;
25) é justificável ao caso a utilização do artigo 166 do Código Civil, como
fundamento jurídico a sustentar o direito da apelante;
26) o provimento da impugnação e a declaração de nulidade do ato produzirá
efeito ex tunc, a fim de que seja retirada a pontuação aplicada à transportadora e
cancelada a multa imposta;
27) a própria legislação aplicável à espécie (art. 41) recomenda que, para efeitos
fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes, quando
houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
28) a mercadoria chegou à unidade de destino nas mesmas condições, em que
foi submetida ao despacho na unidade de origem, restando afastada a
caracterização da violação, conforme inúmeras decisões das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento;
29) de acordo com o art. 592 do Regulamento Aduaneiro, pra efeitos fiscais, é
responsável o transportador quando houver substituição de mercadoria após o
embarque; extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de
violação; avaria visível por fora do volume descarregado; divergência, para
menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado no manifesto,
no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou ainda, se
for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito aduaneiro;
extravio ou avaria fraudulenta constatada na descarga; e extravio, constatado na
descarga, de volume ou de mercadoria a granel, manifestados;
30) ainda conforme o citado artigo, constatado, na conferência final do
manifesto de carga, extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria serão
exigidos do transportador, no extravio, o imposto de importação e a multa
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

referida na alínea "d" do inciso III do art. 628; e no acréscimo, a multa referida
na alínea "a" do inciso III do art. 646;
31) não deve prevalecer a aplicação da multa, nem dos pontos, eis que não
houve qualquer intenção, participação ou facilitação para que o dispositivo não
fosse devidamente instalado ou danificado durante o percurso, não havendo de
fato qualquer violação seja ao próprio dispositivo de segurança ou a carga
transportada;
32) o fato de o lacre encontrar-se aberto, por si só, não autoriza a aplicação da
penalidade prevista para a hipótese de violação;
33) por fim, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o auto de
infração.
A impugnante foi cientificada da decisão, por decurso de prazo, em 22/10/2019
(e-fl. 124), tendo acessado o teor do acórdão recorrido em 20/11/2019 (e-fl. 125). E, em
21/11/2019, solicitou a juntada do seu recurso voluntário ao processo, por meio da peça de e-
fls. 129/144 (de lavra dos mesmos patronos que firmaram a peça impugnatória), na qual repisa os
exatos termos dos argumentos já postos na primeira peça, quanto ao relato dos fatos e também
quanto à análise de mérito da autuação (agora suprimindo boa parte dos protestos lá esposados),
acrescentando, ainda, os principais pontos que seguem sintetizados:
 “O D. Julgador a quo, no fundamento de sua decisão, pratica erro crasso,
isso por que nas operações de trânsito aduaneiro não há no procedimento a
realização de LACRE DE VEÍCULOS, em especial, quando as operações
são conteinerizadas, como no caso dos autos. Portanto apenas os
contêineres são lacrados!!! A DISPENSA DO ELEMENTO DE
SEGURANÇA, ou seja: aquela contida no “CERTIFICADO DE
DESEMBARAÇO – fls. 09/10” e do “EXTRATO DA DECLARAÇÃO –
fls. 19/20” (documentos anexos), referem-se ao lacre dos contêineres e não
como interpretou dos veículos transportadores”.
 Por ocasião da impugnação ao lançamento, requereu a baixa dos autos em
diligência “junto a ADUANA DE SANTOS”, para que pudesse confirmar
a veracidade dos fatos que impediram a fixação dos LACRES NA
OPERAÇÃO”. Contudo, tal pedido foi indeferido pela instância a quo,
coibindo-se, assim, “a produção de prova válida, lícita e crucial para o
deslinde da causa. Posto que, confirmada a falta do ELEMENTO DE
SEGURANÇA, NÃO PODE SER O CONTRIBUINTE AUTUADO!!!”
A recorrente conclui seu recurso requerendo, inicialmente, a exclusão de sua
responsabilidade no fato ocorrido (violação dos lacres), “bem como pela necessidade de
reconhecimento da questão preliminar imposta”. Expressamente requereu, outrossim, “que esta
C. Câmara determine a expedição de oficio a AUTORIDADE ADUANEIRA DO PORTO DE
SANTOS, em razão do e-mail encaminhado pelo Auditor Fiscal da RFB, João Ricardo Macedo
Medeiros, Chefe Substituto da Equipe de Conferência Física –Eqcof, Divisão de Despacho
Aduaneiro-Didad, da Alfândega da RFB do Porto de Santos (doc. anexo), onde informa da falta
de lacres no Porto de Santos o que perdurou de fevereiro de 2012 à outubro de 2012, justificado,
portanto, a ausência dos lacres nos respectivos contêineres”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Ao final, pleiteou a recorrente o acolhimento e provimento do seu recurso, para o
fim de reformar a decisão recorrida, “cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso expressamente se contrapôs à decisão recorrida ao asseverar que “o D.
Julgador a quo, no fundamento de sua decisão, pratica erro crasso, isso por que nas operações de
trânsito aduaneiro não há no procedimento a realização de LACRE DE VEÍCULOS, em
especial, quando as operações são conteinerizadas, como no caso dos autos”. Contestou,
outrossim, a negativa ao seu pedido de diligências junto à Alfandega de Santos para fins de
confirmar a inexistência de lacres à época dos fatos, voltando a requerer a baixa dos autos para
fins da “produção de prova válida, lícita e crucial para o deslinde da causa”. De resto, repisou os
exatos termos da peça submetida ao crivo do colegiado de piso, excluindo alguns pontos então
considerados.
Pois bem.
No contexto do processo dialético, que se instaura no confronto de posições
adotadas pelas partes, próprio do rito litigioso, cabe à autoridade julgadora analisar os
argumentos de cada parte e decidir, à vista do que consta dos autos, em confronto com as normas
regentes, qual entendimento que deve ser prestigiado e em qual extensão. Assim é que o mister
deste colegiado é enfrentar os pontos expressamente impugnados na decisão recorrida quanto aos
fundamentos daquela decisão. E, no caso de a recorrente não se desincumbir do ônus de
demonstrar a incorreção da decisão recorrida, esta deve prevalecer, deve ser prestigiada, salvo
eventual discordância dos seus fundamentos pelo colegiado ad quem. Isso com fulcro no
instituto da preclusão consumativa: matéria não contestada é matéria não litigada, é matéria
consolidada (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Dito isto, como relatado, na espécie que ora se julga a recorrente repisou os
argumentos da primeira peça reclamatória, já devidamente enfrentados pelo colegiado a quo,
vindo expressamente apenas a reiterar seu pedido de diligências, não acatado por aquele
colegiado, assim como apontar alegado “erro crasso” havido no julgamento objeto do recurso.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, a leitura da minudente decisão recorrida deixa claro os motivos pela
negativa da diligência requerida. Senão vejamos, no excerto que segue transcrito:
(...)
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
É oportuno ressaltar que o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar, de
ofício ou a pedido, perícias ou diligências, quando considerá-las necessárias
para a instrução do processo e, consequentemente, para a solução do litígio.
A diligência requerida pela defendente tem por objetivo elucidar se houve ou
não dispensa de aplicação de elementos de segurança aos contêineres referentes
à operação de trânsito aduaneiro de que trata o auto de infração em litígio.
Todavia, o Certificado de Desembaraço para Trânsito, anexado às fls. 9-10,
inclusive a via de foi carreada aos autos pela própria impugnante, de fls. 89-91,
esclarecem definitivamente a questão levantada pela insurgente, tornando-se
prescindível a realização da diligência proposta.
Assim, em face da existência, nos autos, de provas suficientes para a elucidação
dos fatos e o julgamento do processo, indefere-se o pedido de diligência.
(...)
E, logo a seguir, ao tratar “da caracterização da infração” o voto recorrido bem se
posiciona acerca do tema, já esclarecendo o segundo protesto específico do recurso:
(...)
DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO
A multa aplicada à impugnante está prevista no art. 107, inciso VI, do
Decretolei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, que assim
dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade
de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
Ao contrário do que aventa a impugnante, o Certificado de Desembaraço para
Trânsito, anexado às fls. 9-10 e 89-91, comprova que efetivamente foram
aplicados elementos de segurança aos contêineres indicados no Auto de
Infração, de que trata a operação de Trânsito Aduaneiro em causa.
Nesse passo, impõe-se não confundir a aplicação de elementos de segurança
diretamente no próprio veículo transportador da aplicação desses elementos nos
contêineres transportados. O que se constata no referido documento é que
houve a dispensa de elementos de segurança no veículo, mas não nos
contêineres, sendo que nestes foram efetivamente aplicados elementos de
segurança, estando, inclusive, consignados os números dos lacres colocados
nessas unidades de carga, conforme se reproduz abaixo:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Ademais, a cópia da correspondência eletrônica de fl. 85, apresentada pela
impugnante, além de se referir a data que não coincide com a da operação de
trânsito aduaneiro em causa, não dispensa a aplicação de elementos de
segurança, antes pelo contrário, nela se verifica a determinação de "utilização
do lacre de origem declarado no conhecimento de embarque, além do lacre
fornecido pelo terminal alfandegado, onde é processado o despacho para
trânsito aduaneiro, sendo informado em campo próprio da DTA, os elementos
de segurança aplicados."
No caso, é fato que, embora aplicados os elementos de segurança, os
contêineres chegaram ao destino sem os lacres, o que ficou registrado no
documento extraído do Siscomex, intitulado "Consulta Fluxo da Declaração",
campo “Integridade do Trânsito”, onde consta "Integridade do Trânsito com
indícios de violação", e no campo "Dados da ocorrência selecionada" se lê:
"Descrição da ocorrência: Violação de dispositivo de segurança" (fls. 22- 23).
Denota-se, assim, que não procedem os protestos trazidos pela recorrente. Enfim,
os lacres foram postos nos contêineres no início do trânsito e se encontravam violados ao final
do trânsito, fato incontroverso nos autos.
Registre-se que o fundamento da autuação não foi a ausência de lacres no veículo
e sim a ausência dos lacres postos nos contêineres. Este ponto está cristalinamente descrito no
corpo do auto de infração (e-fl. 4), conforme a seguir se colaciona:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

E, quanto aos demais pontos contidos no recurso, como dito, uma vez que não
demonstram a eventual erronia da decisão recorrida, adoto os seus próprios fundamentos como
razão de decidir o litígio, com fulcro no que autoriza o art. 57, § 3o, do Regimento Interno do
CARF, transcrevendo os demais excertos daquela muito bem fundamentada decisão, a partir da
última transcrição que se encontra antes deste parágrafo:
(...)
Assim, o caso em apreço difere de outras ocorrências, como aquelas que foram
objeto de apreciação nas decisões administrativas mencionadas pela requerente,
em que fora detectada apenas a existência de lacres abertos ou mal fechados,
situação em que os dispositivos de segurança se encontravam intactos quando
da chegada dos veículos aos destinos, o que denotava defeito no lacre e, por
isso, mesmo, naqueles casos, não teria ficado demonstrada a efetiva violação.
Na espécie dos autos, diferente dos mencionados casos, não há prova ou mesmo
indício de defeito, má qualidade do dispositivo de segurança aplicado, muito
menos de reconhecimento de suposta fragilidade do lacre pelo órgão aduaneiro
ou pela autoridade competente para a aplicação do regime. Logo, não se há de
cogitar de erro ou imperícia na aplicação do lacre pelos agentes aduaneiros,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

sendo, assim, inaplicável a jurisprudência suscitada pela litigante. Portanto,
subsiste a conclusão acerca da violação dos dispositivos de segurança.
Observe-se ainda que o fato de haver sido ou não constatado extravio de
mercadorias ou atraso do veículo é irrelevante para a caracterização da infração
em causa, porquanto o texto legal punitivo prevê, como elemento do tipo, tão
somente a ocorrência violação de volume ou de unidade de carga ou de
dispositivo de segurança, não exigindo, para configuração da infração
administrativa, que da violação decorra algum outro resultado material, como,
por exemplo, a falta ou extravio de mercadorias. Assim, como a falta de
volumes/mercadorias não constitui elemento integrante do tipo legal, a infração
está consumada com a mera violação do dispositivo de segurança, ainda que a
carga não tenha sido avariada ou subtraída.
Para melhor compreensão do ilícito em questão, cabe considerar que, à
semelhança do que ocorre no Direito Penal, em que se distinguem os “crimes de
dano” e os “crime de perigo”1, em Direito Aduaneiro podem-se igualmente
identificar espécies de infrações administrativas que mutatis mutandis possuem
a mesma conceituação jurídica dos “delitos de perigo”, em contraposição às
“infrações de dano”, sendo que estas somente se consumam com a efetiva lesão
do bem jurídico tutelado.
A “infração de perigo”, por sua vez, não se caracteriza pela produção efetiva de
um dano, mas é definida como aquela que se consuma com a prática de um
comportamento que produz a criação de uma situação de risco, ou seja, a mera
probabilidade de dano ou ainda a ameaça ou o perigo de lesão para o bem
jurídico tutelado, o qual, no caso, consiste na incolumidade do controle
aduaneiro dos bens de procedência estrangeira, ameaçado pela violação do
dispositivo de segurança.
A incolumidade significa evitar o perigo ou risco a um bem jurídico e, no caso
em tela, tem relação com a garantia de segurança da mercadoria e de seu
controle aduaneiro diante de situações que possam causar ameaça de danos ou
possíveis eventos lesivos. A situação de risco/perigo deve ser entendida como a
probabilidade de um acontecimento futuro e incerto (probabilidade de dano).
Quando a lei cria figura típica dessa espécie, o que se busca é reprimir
comportamentos comissivos ou omissivos que tenham probabilidade de causar
danos aos bens jurídicos. Assim, o legislador opta por punir logo a conduta que
gera a situação de risco, a fim de que se evite a consumação do dano.
Nessa apreciação, deve-se considerar que a responsabilidade do transportador
decorre de expressa previsão legal. Trata-se de uma obrigação de resultado:
conduzir de modo incólume as mercadorias ao lugar de destino previsto no
documento de trânsito aduaneiro. Para isso a lei impõe o dever de segurança ou
obrigação de custódia, seja em relação às mercadorias em si, seja em relação
aos seus elementos de segurança que conferem proteção à carga. Em se tratando
de contrato de resultado, soergue-se a responsabilidade do transportador pela
incolumidade da mercadoria por ele conduzida, o que requer o zelo e vigilância
pela integridade física dos respectivos dispositivos de segurança, evitando que a
carga seja exposta a perigo, até a adoção dos procedimentos fiscais na unidade
aduaneira de destino.
No caso concreto, ao pleitear perante a Alfândega o regime de trânsito
aduaneiro e firmar o correspondente documento na condição de beneficiário, o
transportador assumiu a obrigação de efetuar, em condições de segurança o
transporte de determinado bem de procedência estrangeira com a suspensão de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

tributos, até o local de destino previamente definido, na qual está implícito o
dever conferir segurança da carga, o que é efetivado com a preservação da
integridade dos dispositivos de proteção a ela aplicados.
Assim, diante da redação do texto legal, o qual tipifica o ilícito meramente
como "violação de volume, unidade de carga ou de dispositivo de segurança", a
infração pode ser concretizada quer por conduta comissiva do
transportador/preposto, atuando diretamente na violação do dispositivo de
segurança, quer por conduta omissiva, situação em que o transportador, não se
desincumbindo do seu dever legal de exercer a custódia e vigilância sobre os
dispositivos de segurança da carga, enseja a ação de terceiros perpetrando a
violação. Em ambas as situações fica caracterizada a responsabilidade do
transportador.
Com efeito, considerando o propósito da disposição legal punitiva, resulta claro
que o objetivo da sanção consiste em prevenir e punir a prática de determinados
atos (comissivos ou omissivos) que causem uma situação de perigo ou de risco
à carga sob controle aduaneiro, qual seja, a violação dos dispositivos de
segurança, independente de que venha a ocorrer extravio dos bens.
É certo que os transportadores também respondem quando houver falta de
mercadorias em volumes descarregados com indício de violação; substituição
de mercadoria após o embarque; divergência, para menos, de peso ou dimensão
do volume em relação ao declarado no manifesto; situações que consistem em
outras hipóteses legais de responsabilização, em que ocorre o extravio de
mercadorias, conforme previsto no art. 41 do Decreto-lei no 37/1966,
regulamentado pelo art. 661 do Decreto no 6.759/2009.
Aliás, o art. 107, § 2o, do Decreto-lei no 37/1966 prevê expressamente a
cumulatividade da multa em questão com outras penalidades, inclusive com as
sanções administrativas, quando forem aplicáveis. 2 Todavia, essas hipóteses
não excluem a responsabilização do transportador pela violação de dispositivo
de segurança, infração autônoma que é prevista em disposição legal específica,
segundo a qual é responsável o transportador mesmo quando não seja
constatada falta de mercadoria.
Inaplicável ao caso o artigo 36 do Decreto no 6.759/2009, a que alude a
defendente, visto que trata de falsa declaração de conteúdo, o que não tem
relação com a infração imputada à litigante. No tocante aos artigos 332 e 566 do
mesmo texto regulamentar, igualmente citados pela impugnante, tratam da
conferência para fins de concessão do regime de Trânsito Aduaneiro, o que
ocorre na unidade de origem operação, nada tendo a ver com a constatação pela
unidade de destino, da integridade dos elementos de segurança.
Ainda assim, repita-se, a falta de constatação de avaria ou de extravio de
mercadoria não descaracteriza a infração concernente à violação dos elementos
de segurança, conforme acima esclarecido. Logo, não se tratando de avaria ou
extravio de mercadoria, é incabível a lavratura do Termo correspondente e, por
esse motivo, inexiste o alegado vício no auto de infração, não havendo falar em
prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa da autuada.
DA
ARGUIÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No que tange à alusão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de
observância obrigatória pelo Estado-Administração, por força do art. 2o da Lei
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

no 9.784/1999, servem eles de critério interpretativo da lei em face do caso
concreto, de modo a se buscar uma interpretação que promova a adequação
entre meios e fins, evitando-se a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público.
Entretanto, o emprego dos mencionados princípios, pela instância
administrativa, não chega a permitir que se afaste a aplicação da lei nem que se
lhe altere o teor com base em critérios subjetivos de justiça, o que implicaria
examinar sua constitucionalidade, mister fora da competência da autoridade
administrativa.
Cumpre asseverar que há complementaridade (e não antagonismo) entre o
princípio da proporcionalidade e o princípio da reserva legal. Desse modo, não
está ao livre arbítrio do aplicador da lei optar exclusivamente por aquele
princípio em total detrimento do da legalidade, estabelecendo preferências ou
concessões que entender cabíveis, em desacordo com a legislação, pois está
adstrito a ambos os princípios e não somente ao da proporcionalidade.
Assim, o uso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na esfera
administrativa, não pode implicar negativa de vigência da legislação, o que,
acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
De toda sorte, ainda que pudessem ser ultrapassados os limites estreitos da
legalidade, sob a irradiação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
no caso em comento, não se vislumbraria ofensa a tais princípios, eis que
inexiste incongruência entre o motivo e o objeto do ato administrativo.
Vislumbram-se atendidos os critérios de adequação (ou utilidade), a necessidade
(ou exigibilidade) e a proporcionalidade em sentido estrito. Com efeito, a
autoridade fiscal não impôs nenhuma restrição ilegal, antes pelo contrário,
observou exatamente os preceitos contidos na legislação, sendo que a
intervenção estatal se deu por necessidade, de forma adequada e na justa
medida, inexistindo incongruência entre o motivo e o objeto do ato
administrativo. Assim, a razão adotada como pressuposto do ato guarda
absoluta compatibilidade com a providência administrativa efetivada.
In casu se verifica a correspondência entre o fim a ser alcançado pela disposição
normativa e o meio empregado com o ato administrativo, o qual se mostrou
adequado para atingir o fim estabelecido e exigível, porque, verificada a
ocorrência da infração descrita em lei, outro meio legal não havia, igualmente
eficaz e menos danoso, que a lavratura do auto de infração para exigência da
multa.
Tampouco, a consideração dos citados princípios, autoriza a dispensa de multas
ou sua redução, quando estabelecidas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor, a ser fixado em cada caso pela autoridade pública,
levando-se em conta determinados critérios, tais como natureza ou às
circunstâncias materiais do fato ou extensão dos seus efeitos.
No caso, a lei punitiva leva em conta critério objetivo, não conferindo âmbito de
discricionariedade à autoridade administrativa no tocante à dosimetria da
punição, para adotar valor ou critério diferente daquele previsto na norma,
sendo suficiente que se caracterize a situação descrita na lei para que haja a
aplicação da penalidade mediante aplicação do único valor previsto na
disposição legal.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

É esta a conclusão a que conduz o princípio da legalidade, pelo qual a obrigação
tributária, inclusive no que se refere a penalidade, nasce da situação descrita na
lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. A vontade da Administração
não tem qualquer relevância em seu delineamento. Também irrelevante é a
vontade do sujeito passivo. O lançamento, como norma concreta, há de ser feito
de acordo com a norma abstrata contida na lei.
Portanto, o órgão administrativo não detém competência legal para excluir ou
reduzir multas, sem que isso esteja expressamente previsto em lei. Caso
contrário estar-se-ia dispensando multas, sem amparo legal, sendo que esse
mister requer expressa previsão normativa, sem a qual equivaleria aventar que a
atividade ora exercida seria uma atividade discricionária quando, ao contrário,
se trata de atividade vinculada.
Por fim, registre-se que, em face do modelo adotado em nosso sistema jurídico,
a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre
inconstitucionalidade de normas legais, cabendo apenas executá-las, não
podendo negar aplicação a lei, sob argumento de que há conflito com a
Constituição Federal. Com efeito, o órgão administrativo não é o foro
apropriado para discussões dessa natureza, uma vez que exercício do controle
da constitucionalidade, regulado pela própria Constituição Federal, é reservado
ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa, conforme
prevê a Lei Maior no Capítulo III do Título IV.
A presunção é que o Poder Legislativo, antes de aprovar a lei, tenha examinado
eventual conflito com a Constituição Federal e chegado à conclusão de não
haver tal contrariedade. Essa presunção somente sucumbe ante o
pronunciamento judicial no caso concreto ou em sede de controle concentrado.
Inadmissível é pretender que a autoridade administrativa descumpra a lei. Até aí
não vai o seu poder, tendo em vista o alcance limitado do julgamento nessa
esfera, que não pode se desviar dos estritos ditames legais, sendo vedado
imiscuir-se na competência do Poder Judiciário para examinar a
constitucionalidade de normas.
Assim, falece competência ao julgador administrativo para exercer esse juízo de
constitucionalidade, deixando de aplicar normas integrantes do ordenamento
jurídico, em face da mera alegação, suscitada em processo administrativo,
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 26-A, § 6o, do Decreto no 70.235/1972,
acrescido pela Lei no 11.941/2009, que não se identificam com o caso concreto.
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Por fim, a alegada "ausência de dolo ou culpa" não afasta a tipicidade do fato,
visto que a responsabilidade por infração da legislação aduaneira é objetiva,
conforme dispõe o art. 94, § 1o, do Decreto-lei no 37/19663. De acordo com a
mencionada disposição legal, à semelhança do Direito Tributário (art. 136 do
CTN), impera no Direito Aduaneiro o princípio da responsabilidade objetiva,
segundo o qual não é necessária a presença do aspecto volitivo para caracterizar
a infração.
Nessa espécie, prevalece o elemento objetivo na atribuição de responsabilidade,
porquanto a tipicidade do fato funda-se unicamente na prática da ação definida
como ilícita na lei. Uma vez praticada a conduta tipificada na norma legal fica
caracterizada a infração, independentemente da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo irrelevante apurar se a
ação foi praticada de boa-fé ou dolosamente.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.303 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724811/2012-63

Portanto, com base nos fundamentos acima expostos, VOTO no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, para MANTER a multa objeto
da presente lide.
Como se observa, mostrou-se laboriosa a decisão recorrida que, assim, não
merece reparos ou aditamentos. A falta de expressa contestação aos fundamentos da decisão
decorre justamente da sua qualidade.
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de diligências e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 161
DF CARF MF
Original